Tribunal: TJPA
Processo: 0004297-83.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004297-83.2019.8.14.0401

APELANTE: ELIANE FREITAS SARMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇAO DE DOCUMENTOS. PEDIDO DE REDIMESIONAMENTO DA PENA. INCABÍVEL. APLICAÇAO DA ATENUNANTE DA CONFISSÃO ABAIXO DO MINIMO LEGAL
.
RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ................ de 2024
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0004297-83.2019.8.14.0401

ORIGEM: 8ª VARA CRIMINAL DE BELEM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ELIANE FREITAS SARMENTO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR
A: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto em favor de
ELIANE FREITAS SARMENTO
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara

Criminal de Belém, que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo

Ministério Público,
condenando-a à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias multa
, pela prática do crime de falsificação de documento público tipificado no art. 297

do Código Penal do Código Penal.

Consta da exordial acusatória que no dia 21 de fevereiro de 2019, após uma denúncia, policiais adentraram na residência da apelante, na tentativa de encontrar drogas ou armas,

porém, apesar de não encontrar, foi localizada documentos, tais como: (Título Eleitoral, Carteira de Habilitação...) com foto da apelante com outro nome, ao ser questionada, esta confessou que falsificou os referidos documentos. (Id.10537059)

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra a acusada
ELIANE FREITAS SARMENTO
, imputando-lhe o delito previsto no art.297(falsificação de documento), do CPB.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa do acusado ingressou com o presente recurso de apelação (Id.

10885255), pleiteando pela aplicação da atenuante da confissão espontânea e consequentemente, redução da pena para abaixo do mínimo legal estabelecido.

O Ministério Público Estadual de 1º Grau, rechaçou as teses defensivas e pugnou pelo desprovimento do apelo, mantendo-se o édito condenatório nos demais termos. (Id.

11232894).

O Procurador de Justiça

MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. (Id.

17364081)

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém, .... de ................... 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

1.
DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A Apelante pugna pela reforma da sentença quanto à alteração na dosimetria da pena, por entender que em razão da confissão espontânea deveria ter sido atenuada em maior grau.

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte não deve acolher o pleito da recorrente, isso porque resta claro que a sentença foi acertada.

Analisando a sentença, verifico que na
primeira fase da dosimetria, as circunstâncias do crime foram valoradas como favoráveis e neutras, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, verificou-se a presença da atenuante de confissão espontânea. Todavia, tendo sido a pena-base estabelecida no mínimo legal, não houve redução, nos termos do enunciado de Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

É este o ponto de insurgência da Defesa, a qual alega a possibilidade de redimensionamento da pena para aquém do mínimo legal, em razão de uma atenuante.

Em que pese a alegação recursal, tenho que não há como afastar o enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que este se encontra em consonância com critério trifásico da dosimetria do apenamento adotado no Brasil, conforme artigo
68
, do
Código Penal
.

Neste sistema, em primeiro lugar será estabelecida a pena-base, atendendo-se aos critérios previstos no artigo
59
do
Código Penal
. Logo após, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, e, por fim, as causas de diminuição e aumento de pena.

Esse instituto obedece à garantia constitucional da individualização da pena, que se encontra capitulado no artigo
5º
,
XLVI
, da
CF
, lembrando-se de que na fixação da punição cada etapa deverá ser fundamentada, tendo sido garantido o direito de ampla defesa.

Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já decidiram no mesmo sentido.

Confiram-se os julgados:

“EMENTA DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. TRÁFICO DE DROGAS EM TRANPORTE PÚBLICO.
O

reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena para

aquém do mínimo legal
. (...). (
HC 109538
, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 25-10-2012 PUBLIC 26-10-2012 - grifou-se).”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ROUBO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada, conforme disciplinam o art.
932
do
Código de Processo Civil
, a Lei
8.038
/1990 e o próprio Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, os temas sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. Os pedidos de absolvição ou de desclassificação da conduta delitiva por ausência de violência ou grave ameaça, no caso, demandam o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Este Tribunal Superior já se pronunciou no sentido de que o emprego de empurrão contra a vítima, para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo. 4. A dosimetria da pena efetuada pelas instâncias ordinárias se alinhou ao entendimento adotado por esta Corte, presente no enunciado n. 231/STJ,
segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não

pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. Agravo regimental não provido. (
AgInt no AREsp 1316349/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018 -grifou-se).”

De todo o exposto, não prospera a pretensão recursal em reduzir a pena aquém do mínimo legal ante o reconhecimento da atenuante confissão espontânea, permanecendo no caso concreto a pena intermediária de 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _____ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/05/2024